Tribunal: TJMT
Processo: 1012374-87.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1012374-87.2019.8.11.0000
RECORRENTE: PACE PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.
RECORRIDO: COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES DE CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA – COPRODIA.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Pace Participações e Intermediação de Negócios Ltda. (ID-36773963) com fundamento no art. 105, III alíneas “a” e “c” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra julgamento monocrático proferido pelo Des. Sebastião Moraes Filho com a seguinte ementa (ID-25480986):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DOS BENS INDICADOS PELO EXEQUENTE COMO MENOS ONEROSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, não havendo qualquer irregularidade no acolhimento da indicação de bens feita pelo exequente, se demonstrado, como é o caso, de que a constrição é menos gravosa que o pedido de penhora “online” de mais de sessenta milhões, que poderá levar a falência sumária da empresa.” (RAI 1012374-87.2019.8.11.0000, Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/11/2019).
Opostos os Embargos de Declaração, foram estes rejeitados (ID-33713953).
A parte Recorrente apresentou recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido teria violado os artigos 489, inciso II; §1o, incisos I, II, III, IV e 1022 do Código de Processo Civil.
Assevera que, a via especial se mostra exigível porquanto a ação de execução foi suspensa (I) sem a efetivação da penhora nos autos da ação de execução; (II) sem a demonstração inequívoca da existência dos bens que serviram de base para conferir o efeito suspensivo à ação de embargos à execução; (III) sem qualquer avaliação, seja da recorrida, seja oficial, sobre os bens garantidores; (IV) sem efetiva e imprescindível nomeação de depositário e (V) sem a lavratura do termo de penhora, ou seja, a execução não está garantida por bem algum.
Ao final pugna pelo deferimento da liminar de efeito suspensivo, para o fim para que seja determinada a penhora on line nos ativos de titularidade da recorrida, no limite do valor executado, até decisão final deste recurso especial.
Recurso tempestivo, conforme certidão ID-36774959.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não identificou qualquer fundamento relacionado ao efeito suspensivo, deixando de apontar eventual probabilidade do direito ou perigo de dano.
Constata-se do acórdão recorrido que, quando da análise do acórdão recorrido, restou observado, verbis:
“Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão interlocutória proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1030953-91.2018.8.11.0041, em tramite na 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que suspendeu o andamento da ação de execução, nos termos do artigo 919, §1o. do CPC.
Há causa superveniente a ser reconhecida é que o julgamento do agravo de instrumento n. 1012414-69.2019, também da minha Relatoria, interposto pelo ora agravante contra decisão que deferiu a atribuiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
No mencionado recurso, restou mantida a decisão agravada, afastada qualquer irregularidade, posto que houve prévia manifestação do executado indicado bem à penhora, a sua não apreciação inicial e, posteriormente, nos autos dos Embargos à Execução, houve o reconhecimento da garantia do juízo, somando-se a indicação anterior, a complementação, bem como que a constrição proposta lhe será menos onerosa pela juíza “a quo”.
Portanto, deve também ser mantida a decisão agravada, que é apenas consequência daquela proferida nos autos dos Embargos à Execução.”
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III